Tribunal: TJBA
Processo: 8008075-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008075-68.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOANA PEREIRA DA SILVA e outros (9) Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. PROTESTO INTERRUPTIVO AJUIZADO PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Joana Pereira da Silva e outros contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que julgou extinta a Ação de Cumprimento de Título Judicial Coletivo movida contra o Estado da Bahia, declarando a prescrição da pretensão autoral. Os apelantes sustentam a inexistência de prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada em 23/01/2023, antes do prazo prescricional de fevereiro/2023. O Estado da Bahia apresentou contrarrazões suscitando prescrição e ilegitimidade ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a análise da ilegitimidade ativa pelo tribunal de segundo grau, quando não houve manifestação do juízo de primeiro grau sobre a matéria; e (ii) verificar se no contexto fático apresentado, a ação de cumprimento de título judicial coletivo está prescrita, considerando o termo inicial do prazo prescricional e a eventual interrupção por protesto judicial ajuizado pelo sindicato da categoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Quanto à ilegitimidade ativa, descabe a análise por esta Corte, uma vez que o magistrado singular de primeiro grau ainda não se manifestou a respeito, pelo princípio da proibição da supressão de instância. 4. O termo inicial do prazo prescricional da execução individual deve ser contado da data do trânsito em julgado da sentença na ação coletiva, que ocorreu em 21/02/2018, considerando a última decisão proferida nos embargos de declaração no recurso extraordinário interposto pelo Estado da Bahia. 5. O prazo prescricional aplicável é de cinco anos (Decreto-Lei nº 20.910/32), que terminaria em 21/02/2023. A presente execução individual foi ajuizada em 23/01/2025, estando dentro do prazo prescricional. 6. A APLB Sindicato ajuizou em 23/01/2023 a Ação de Protesto nº 8008008-06.2023.8.05.0001 para interromper a prescrição executiva em favor de todos os beneficiários do título judicial. O prazo prescricional foi interrompido quando da expedição da citação do Estado na referida ação cautelar, antes de operado o lapso prescricional, nos termos do art. 202, I e II, do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem para prosseguimento da ação. Tese de julgamento: 1. Não pode o tribunal de segundo grau analisar matéria sobre a qual o juízo de primeiro grau ainda não se manifestou, em observância ao princípio da proibição da supressão de instância. 2. O termo inicial do prazo prescricional da execução individual de título judicial coletivo conta-se da data do trânsito em julgado da sentença na ação coletiva. 3. A interrupção da prescrição operada pela ação de protesto ajuizada pelo sindicato da categoria pode ser aproveitada em demanda individual de cumprimento de título judicial coletivo. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º; Código Civil, art. 202, I e II; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.724.137/MA, Rel. Min. não informado, Segunda Turma, j. 29.08.2022; STJ, REsp 1.679.646/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.09.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008075-68.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante JOANA PEREIRA DA SILVA e outros (9) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora.